Tribunal: STF
Processo: Rcl 54923
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Luis Fernando Lima de Souza em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por alegada usurpação da competência da Suprema Corte.



    O reclamante aduz, em síntese, que:



    “A presente Reclamação Constitucional tem por finalidade cassar a decisão proferida pelo colegiado da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar e negar seguimento ao AGRAVO interposto pelo ora reclamante, com fulcro no artigo 1.042 do novo Código de Processo Civil, contra decisão que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso Extraordinário, anteriormente interposto.”



    Nesse sentido, ressaltou o seguinte:



    “o reclamante teve seu Agravo em Recurso Extraordinário não conhecido sob a justificativa de que a interposição do recurso de agravo foi equivocada na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro, o que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, inconformado com essa decisão, inconstitucional, injusta e infundada, o reclamante promove a presente Reclamação Constitucional, para ver afastada a ausência de prestação jurisdicional.”



    Ao final, requer:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer o reclamante o recebimento da presente Reclamação Constitucional e seus documentos anexos, para que: 



    a) seja concedida a medida liminar pleiteada, determinando a suspensão do processo, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC; 



    b) sejam requisitadas informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC; 



    c) a oitiva da Procuradoria Geral da República para se manifestar, querendo;



    d) seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão, que contrariam frontalmente a legislação acima mencionada, para que se alinhe aos preceitos constitucionais e legais estabelecidos, confirmando a medida liminar e determinando ao eg. Tribunal a quo reclamado o envio do AGRAVO em apreço a esta Suprema Corte de Justiça;”



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifico que, na presente ação, o reclamante requer a revisão do pronunciamento mediante o qual se assentou configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC, e não o recurso do art. 1.030, § 2º, do CPC, afastando, assim, as consequências processuais do uso inadequado da via recursal, fim ao qual não se presta a via reclamatória.



    Outrossim, tal como ressaltado na decisão reclamada, destaco precedentes do STF no sentido de configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC contra despacho de que inadmite recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 47540 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/21)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 30583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/18)



    “[...] 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. [...]” (Rcl nº 42745 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/8/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente